Tribunal: TJSP
Processo: 2272257-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Deferimento de novo prazo para manifestação da Fazenda Municipal, após transcurso in albis de prazos pretéritos – Desproporcionalidade – Desídia processual reiterada que pode e deve ser interpretada como silêncio eloquente – Posterior concordância da Administração quanto ao montante exequendo, o que corrobora a conclusão alcançada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Deferimento de novo prazo para manifestação da Fazenda Municipal, após transcurso in albis de prazos pretéritos – Desproporcionalidade – Desídia processual reiterada que pode e deve ser interpretada como silêncio eloquente – Posterior concordância da Administração quanto ao montante exequendo, o que corrobora a conclusão alcançada – Agravo provido.